Tribunal: TJDFT
Processo: 0740660-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740660-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA MARIA TRINIDAD ALBINANA DE MELLO AGRAVANTE: SER CLINICA DE ATENCAO INTERDISCIPLINAR EM SAUDE MENTAL LTDA AGRAVADO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SER CLÍNICA DE ATENÇÃO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE MENTAL LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0015939-60.2014.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL), indeferiu o pleito da Credora, ora Agravante, de prosseguimento do Feito. Preparo regular (Num. 31609048 a 31609049). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Esclareça-se que a Agravante, a despeito de postular o “recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo” (Num. 31609046 - Pág. 8), não desenvolveu qualquer tese acerca dos requisitos exigidos no art. 1.019, inciso I, cumulado com o art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador